Tribunal: STF
Processo: RE 539260
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Jurisprudência pacífica. IPI. Creditamento. Lei nº 9.779/99, art. 11. Irretroatividade.



    1. Não se admite agravo regimental que não ataca os fundamentos da decisão agravada.



    2. A questão relativa à não incidência do art. 11 da Lei nº 9.779/99 a situações ocorridas anteriormente à sua vigência é matéria pacificada nesta Suprema Corte.



    3. Controvérsia adequadamente composta pela decisão atacada, sendo totalmente descabidas as preliminares levantadas pela agravante.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.